Tribunal: TJES
Processo: 5012470-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIZABETH CORREA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGA AUTORA QUE PASSOU A SUPORTAR DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO MANTIDO COM O RÉU. ADUZ NÃO TER CELEBRADO QUALQUER NEGÓCIO COM O REQUERIDO, MOTIVO PELO QUAL SUSTENTA QUE OS DESCONTOS SÃO INDEVIDOS. NARRA AINDA QUE, JÁ SUPORTOU OITO DESCONTOS DE R$126,95, O QUE PERFAZ A QUANTIA DE R$1.015,60. SE SENTE LESADA, DE MODO QUE PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE N°1504847389, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DE R$1.015,60, ALÉM DAS QUE FORAM DESCONTADAS NO DECORRER DA DEMANDA, BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SENTENÇA DE PISO
QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL REALIZADO POR ELIZABETH CORREA, RESOLVENDO O MÉRITO A TEOR DA NORMA CONTIDA NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, A FIM DE:
A) DECLARAR INEXISTENTE ENTRE AS PARTES O CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE N°1501847389; B)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$7.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO, AMBOS PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA LOCAL;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$2.031,20, JÁ EM DOBRO, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDO A CONTAR DO DESEMBOLSO AO REQUERENTE, E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO, AMBOS PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA LOCAL, SEM PREJUÍZO DE INCLUSÃO DE DEMAIS PARCELAS DESCONTADAS AO LONGO DO PROCESSO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO REQUERENTE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
DANO MORAL EXARADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, NÃO SENDO POSSÍVEL A MINORAÇÃO DO QUANTITATIVO, NOS TEMOS DO ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES (
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
).
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)